Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0703741-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Giselle Maciel da Silva - ME Agravada: Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Giselle Maciel da Silva – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0700663-07.2022.8.07.0020, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência. A petição do recurso (Id. 32511435) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 32535395), por meio da qual foram indeferidos os requerimentos de gratuidade de justiça e de antecipação da tutela recursal. Na ocasião também foi determinada a intimação da agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC, bem como da recorrente, para que promovesse, no mesmo prazo, a regularização do preparo recursal. Isso não obstante, o prazo concedido transcorreu sem que tenha havido manifestação das partes (Id. 33825096). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que o recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese concreta, após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, a agravante foi intimada para que comprovasse o recolhimento do valor alusivo ao preparo. Ainda assim, a recorrente não atendeu à determinação aludida, o que caracteriza a situação jurídica de deserção do recurso. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/2/2019, Publicado no DJE: 22/2/2019, p. 236-239). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 5/11/2018, p. 225-233). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, não conheço o recurso. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 31 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator